Tribunal: TJDFT
Processo: 0728800-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728800-27.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL S.A APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Conclusos os autos, verifiquei que as Apelantes, Vert Vivant Comércio de Joias Ltda. e G44 Brasil S/A, interpuseram a Apelação sem o pagamento do preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 29248547). Inicialmente, esclareço que a presunção de veracidade sobre a alegação de insuficiência financeira, prevista no art. 99, § 3o, do CPC/15, é válida exclusivamente para a pessoa natural. Mesmo nessa hipótese, o julgador pode determinar que seja complementada a documentação colacionada ao feito, como forma de demonstrar a incapacidade, da parte interessada, de arcar com os ônus processuais. No entanto, em se tratando de pessoa jurídica, é imperiosa a juntada de documentos capazes de corroborar o pedido de concessão de gratuidade, pois, nesse caso, sequer há presunção de veracidade da afirmação feita na manifestação. E a documentação acostada aos autos com o recurso de Apelação, por si só, não é capaz de demonstrar a hipossuficiência financeira das Apelantes (IDs 29248548 a 29248570), notadamente porque se referem quase na totalidade apenas à segunda Apelante e fiadora do contrato, G44 Brasil S/A, enquanto a locatária, Vert Vivant Comércio de Joias Ltda., apresentou tão somente Recibos de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (ID 29248570). Assim, com base no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, intimem-se as Apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar comprovantes de pagamento das despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimentam, declaração de imposto de renda, além de outros documentos que demonstrem preencherem os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator